Tribunal: TJDFT
Processo: 0723870-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723870-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOHANNE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões recursais (ID 47948538), a parte agravante afirma, em suma, fazer jus à concessão da gratuidade da justiça, por não estar em condições que lhe assegure o pagamento das despesas, custas, taxas judiciárias e ônus sucumbenciais, sem o prejuízo de sua subsistência, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas e despesas processuais. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Explica-se. Compulsando os autos de origem, vê-se que a agravante apresentou declaração atual de IRPF (ID de origem 159541125) informando rendimento anual em 2022 de R$ 65.214,46, o que significa renda média mensal de aproximadamente R$ 5.434,53, o que representava, à época, aproximadamente 4,48 salários mínimos e atualmente representa cerca de 4,11 salários mínimos, isto é, valor abaixo dos 05 salários mínimos utilizados nesta Turma como parâmetro em tais casos. Vejamos: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0714375-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) SOLIMAR PEREIRA DE ABREU AGRAVADO(S) BANCO BRADESCO SA Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1707334 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que a agravante percebe remuneração bruta menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5.Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1o Vogal e JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Além disso, os extratos bancários juntados (IDs de origem 159541126, 159541127, 159541128 e 159541129) não denotam, ao menos numa análise sumária, sinais de riqueza ou acúmulo patrimonial exorbitante, o que corrobora com o alegado pela parte em sua declaração de hipossuficiência (ID de origem 158003491). Por outro lado, o risco de dano grave se mostra presente na medida em que o indeferimento indevido da gratuidade da justiça é capaz de lesar a parte em seu direito de acesso à justiça, um dos principais pilares de um Estado Democrático de Direito. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para fins de conceder os benefícios da gratuidade da justiça, determinando o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas e despesas processuais. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de junho de 2023